Tribunal: TJMT
Processo: 0001525-95.1995.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001525-95.1995.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BENEDITO PEREIRA DE PAULA (APELANTE), BENEDITO PEREIRA DE PAULA - CPF: 016.247.122-07 (APELANTE), ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (ADVOGADO), MANAINA FRANCIS DE ARRUDA DEBONI - CPF: 695.351.161-34 (ADVOGADO), ILARIO STEFANELLO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NESTA EXTENSÃO, O DESPROVEU.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR

DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO ARGUIDA PELA PGJ –
ACOLHIDA –
TESES DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA, DA NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO PARA EXERCER A DEFESA TÉCNICA DO RÉU NA FASE DO SUMÁRIO DA CULPA E DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM, COM O CONSEGUINTE ALMEJADO RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL JÁ ANALISADAS E JULGADAS DE FORMA DEFINITIVA POR ESTE SODALÍCIO – MERA REITERAÇÃO DE PEDIDOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – SUPERVENIENTE PREJUDICIALIDADE DO PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE AGUARDAR SOLTO O TRÂNSITO EM JULGADO – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA AO ORA APELANTE EM
HABEAS CORPUS
IMPETRADO EM SEU BENEFÍCIO POSTERIORMENTE À INTERPOSIÇÃO DO PRESENTE RECURSO –
MÉRITO:
2
. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE LIBELO ACUSATÓRIO
–
NÃO ACOLHIDA
–

DECISÃO CONFIRMATÓRIA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA PROLATADA NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 11.689/2008, QUE EXTIRPOU DO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO O LIBELO ACUSATÓRIO – NORMA PROCESSUAL PENAL QUE É DE APLICAÇÃO IMEDIATA (PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
) –
3. AVENTADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU ACERCA DA SESSÃO PLENÁRIA
–

REJEITADA –
ADVOGADO CONSTITUÍDO QUE FOI DEVIDAMENTE INTIMADO E, EM PLENÁRIO, REQUEREU A DISPENSA DA PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO EM PLENÁRIO
–
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO –
4. ADUZIDA A NULIDADE PELO NÃO COMPARECIMENTO DAS TESTEMUNHAS NO JULGAMENTO E DEFERIDA A LEITURA DE SEUS DEPOIMENTOS COLHIDOS NA FASE JUDICIAL
–

INEXISTÊNCIA DE VÍCIO
–

TESTEMUNHAS ARROLADAS COM CLÁUSULA DE IMPRESCINDIBILIDADE EXCLUSIVAMENTE PELA ACUSAÇÃO – PEDIDO MINISTERIAL DE DISPENSA PELO NÃO COMPARECIMENTO – DESNECESSÁRIA A CONCORDÂNCIA DA DEFESA – DEPOIMENTOS COLHIDOS NA PRIMEIRA FASE DO RITO ESCALONADO DO TRIBUNAL DO JÚRI, SOB AS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, COM A PRESENÇA DA I. DEFESA TÉCNICA, COMO PROVA ANTECIPADA – ADMISSÍVEL A LEITURA DE TAIS PROVAS, NOS TERMOS DO ART. 473, §3.º, DO CPP –
5. ASSEVERADA A OCORRÊNCIA DE NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE ELABORAÇÃO DE QUESITO ACERCA DA LEGÍTIMA DEFESA
–

INOCORRÊNCIA – PRECLUSÃO DA MATÉRIA NÃO ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO –
6.

PLEITO DE REVISÃO DA PENA
– IMPROCEDÊNCIA – SANÇÃO BASILAR EXASPERADA DE FORMA IDÔNEA – RÉU QUE NÃO CONFESSOU A PRÁTICA CRIMINOSA – IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA OU DA SENILIDADE
–

PRIMARIEDADE DO AGENTE QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE, POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL –
APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NO QUE ADMITIDA, DESPROVIDA.

1.

Caracterizada a mera reiteração de pedidos amplamente analisados em
habeas corpus
e/ou recursos manejados anteriormente pelo réu, sem a demonstração de fatos novos ensejadores do reexame da matéria, como ocorreu
in casu
no que tange às teses de
nulidade da citação editalícia, da nomeação de advogado dativo para exercer a defesa técnica na fase do sumário da culpa e da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, com o conseguinte almejado reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal
, torna-se de rigor o não conhecimento do apelo nesses pontos, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Ademais, se no interstício entre o processamento do apelo na primeira instância e a remessa a este eg. Tribunal de Justiça, a i. defesa impetrou

habeas corpus
no qual obteve a concessão da ordem, para substituir a prisão preventiva do ora apelante por cautelares menos severas do art. 319 do CPP, torna-se prejudicado o pleito de aguardar solto o trânsito em julgado da condenação, razão pela qual também não merece ser conhecido o presente recurso nesse ponto;

2.

Se o v. acórdão confirmatório da decisão de pronúncia foi proferido na vigência da Lei n.º 11.689/2008, que extirpou o libelo acusatório do ordenamento jurídico pátrio, não há falar em nulidade do julgamento por ausência da referida peça, uma vez que a norma processual penal rege-se pelo princípio
tempus regit actum
, sendo de aplicação imediata a todos os processo em curso;

3.

Não tendo a i. defesa técnica logrado demonstrar, de modo claro e manifesto, de que forma ou em que medida a mera ausência de intimação do réu acerca da sessão de julgamento tenha gerado prejuízo a ele, afinal, o próprio advogado constituído nada alegou acerca de tal fato durante a solenidade e, ainda, pugnou a dispensa da participação do acusado em plenário, mostra-se inviável o reconhecimento de qualquer nulidade processual;

4.

Se as testemunhas com cláusula de imprescindibilidade foram arroladas exclusivamente pelo i. órgão acusatório, que dispensou a oitiva delas em plenário, por não terem comparecido, apesar de devidamente intimadas, é irrelevante a discordância da i. defesa, máxime porque deixou transcorrer
in albis
o prazo do art. 422 do CPP; sendo certo, ainda, que a teor do art. 473, §3.º, do CPP, admissível que os seus depoimentos prestados na fase de instrução preliminar sejam lidos durante o julgamento como provas não repetíveis, mesmo porque foram colhidas de forma antecipatória, na presença de advogado nomeado para exercer a defesa técnica do réu, já que à época ele era revel, portanto, com a devida observância do contraditório e da ampla defesa;

5.

Não constando da ata de julgamento que a i. defesa técnica tenha se insurgido quanto à ausência de quesitação acerca da legítima defesa, preclusa está a matéria;

6.

Descabe o pedido de revisão da pena imposta ao apelante, se a exasperação da sanção basilar se deu em razão da valoração negativa dos vetores judiciais do art. 59 do CP pertinentes aos motivos e circunstâncias do crime com fulcro em fundamentação idônea; o acusado em momento algum [seja na fase inquisitiva, na instrução preliminar ou em plenário] confessou a prática criminosa, de modo que não faz jus à atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP, assim como não merece ser beneficiado com a atenuante da menoridade relativa ou da senilidade (art. 65, inc. I, CP), pois na data do fato não era menor de 21 (vinte e um) anos, tampouco na ocasião da prolação da sentença possuía mais de 70 (setenta) anos;
além de inexistir previsão legal para que seja possível acolher o pretendido reconhecimento da primariedade do condenado como circunstância que atenue a sanção, admitindo-se tão somente que o fato de o sujeito ser primário importe na não elevação da pena-base, considerando-se positivo o vetor do art. 59 do CP pertinente aos antecedentes criminais, como ponderado adequadamente em benefício do sentenciado na hipótese em apreço.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
BENEDITO PEREIRA DE PAULA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
BENEDITO PEREIRA DE PAULA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n.º
0001525-95.1995.8.11.0006
, na qual, em observância
ao veredito exarado pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri, foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
16
(dezesseis) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, em decorrência da prática do crime tipificado no
art. 121, §2.º, incs. II e IV, do Código Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID
217556244
, o apelante almeja,
preliminarmente
, que seja declarada a
nulidade da citação editalícia

e da nomeação de advogado dativo
para exercer sua defesa técnica na fase do sumário da culpa, bem como suscita a
nulidade da
decisão de pronúncia por excesso de linguagem
, com o consequente
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

No mérito
, pretende a
nulidade do julgamento
e sua subsequente
submissão a novo Júri Popular
, ante a
ausência de libelo
e
de sua intimação da sessão plenária
, bem como em razão do
não comparecimento das testemunhas arroladas com cláusula de imprescindibilidade
, cujos depoimentos colhidos como prova antecipada, sem a participação da i. defesa, foram lidos perante os jurados, impossibilitando que fossem contraditadas, além de asseverar que
não foi elaborado quesito acerca da legítima defesa
.

Subsidiariamente
, pugna pela
readequação da pena
, sob a alegação de que sua primariedade e sua senilidade não foram consideradas em seu abono, além de mencionar que faz jus à
atenuante da confissão.
Por fim, requer seja
revogada a prisão preventiva
, sustentando não estar idoneamente fundamentada.

Em contrarrazões vistas no ID
168770847
, o Ministério Público rechaça as arguições de nulidade suscitadas pela defesa e requer seja desprovido o apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
223726185
, opinou pelo
não conhecimento parcial do recurso
, especificamente no que se refere à alegada nulidade da decisão de pronúncia e dos atos processuais praticados na fase do sumário da culpa, e ao pedido
para recorrer em liberdade. Quanto ao remanescente, recomenda o

não provimento
da apelação.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
P
RELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL
DO APELO, ARGUIDA PELA PGJ
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
merece acolhimento a preliminar aventada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça
para que parte do apelo da Defesa não seja conhecido, especificamente em relação ao pedido de
nulidade da citação editalícia
, uma vez que a pretensão foi amplamente analisada pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício por ocasião do julgamento do
Recurso em Sentido Estrito n.º 1011964-29.2019.8.11.0000
(ID 217554830 – págs. 1/9), ocorrido na sessão ordinária realizada em
11/12/2019
, tendo o respectivo v. acórdão transitado em julgado em
10/08/2020
, após o não conhecimento dos embargos aclaratórios extemporaneamente opostos pela i. defesa, tampouco o agravo interno, por ofensa ao disposto no art. 51, inc. I-B, do RITJMT.

Na oportunidade, o órgão fracionário, de forma unânime, desproveu o recurso, concluindo pela ausência de qualquer vício na citação por edital realizada, consoante se verifica dos seguintes trechos:

“
(...) a citação por edital sempre esteve prevista no Código de Processo Penal, limitando-se a modificação implementada pela Lei n.º 9.271/96 à introdução da suspensão do processo e do prazo prescricional se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado. Logo, em relação aos fatos anteriores à vigência da citada Lei, o que não se aplica é a suspensão do processo e do prazo prescricional, e não a possibilidade de citação por edital.

(...)

Ou seja, ainda na fase pré-processual da persecução criminal, após frustradas as tentativas de diligências policiais, ante a não localização do recorrente, constatou-se que ele teria fugido do distrito da culpa. Permanecendo tal situação no momento do recebimento da denúncia, não há falar em ilegalidade da citação editalícia, máxime porque demonstrado nos autos que houve mais de uma tentativa de citação pessoal do recorrente antes daquela efetivada fictamente, todas infrutíferas, sendo válidas, portanto, para justificar tal ato processual, as certidões do Oficial de Justiça informando que o acusado estava em local incerto ou não sabido.

(...)

Aliás, o meso Tribunal da Cidadania entende ser prescindivel o esgotamento dos meios disponíveis de localização do réu, sob pena de atrasar injustamente a persecução penal, proquanto invável a realização, pelo juízo, de buscas aleatórias, até porque ausente qualquer indicativo do paradeiro do recorrente.

(...)

Além disso, foi nomeado defensor dativo ao recorrente, o qual apresentou resposta à acusação (ID 10947486), a afastar qualquer suposição de prejuízo.

Sendo assim, rejeito a tese defensiva de nulidade dos atos processuais desde a citação editalícia do recorrente, e mantenho incólume a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n.º 1525-95.1995.811.0006 – Código: 11302
”.

Ademais, como no aludido RESE a i. defesa não suscitou a
nulidade da nomeação do advogado dativo
que exercera a defesa técnica do réu na fase do sumário da culpa, tampouco a
nulidade da própria decisão de pronúncia por excesso de linguagem
, evidente que tais matérias estão
preclusas
, como bem destacado por esta c. Câmara Julgadora por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
n.º 1020395-13.2023.8.11.0000
(ID 184163198), realizado em
27/09/2023
, que transitou em julgado no dia
24/10/2023
.

À guisa de contextualização, reproduzo os seguintes excertos do referido julgado:

“
Ademais, entendo que assiste razão à i. Procuradoria-Geral de Justiça, pelos mesmos fundamentos, quanto à
preclusão
da tese subsidiária de
excesso de linguagem na decisão de pronúncia
, uma vez que, tendo
transitado em julgado a sentença de pronúncia
, após a
interposição do recurso cabível
por parte da i. Defesa, no bojo do qual
não se veiculou a referida tese
,
não comporta a matéria apreciação por esta eg. Corte de Justiça
, sob pena de
ofensa ao trânsito em julgado do referido decisum.

Nessa mesma linha intelectiva, reputo
insuscetível de apreciação
por esta eg. Corte também a tese de
ilegalidade da sentença de pronúncia
, calcada em aventado
prejuízo
decorrente da nomeação de
advogado dativo
para patrocinar a defesa do paciente, igualmente por
não ter sido tal tese veiculada, à época, pelo instrumento recursal adequado
, qual seja, o Recurso em Sentido Estrito n. 1011964-29.2019.8.11.0000, interposto pelo d. causídico que subscreve o presente writ, contexto em que, tendo
transitado em julgado a sentença de pronúncia
, deve ser sua autoridade
resguardada
, nos termos do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

Ad argumentandum tantum, à luz da natureza heroico do habeas corpus, consigno que
inexiste flagrante ilegalidade
capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício.

Isso porque,
em primeiro lugar
, consoante bem pontuado quando da apreciação do Recurso em Sentido Estrito n. 1011964-29.2019.8.11.0000, em relação aos fatos anteriores à vigência da Lei n. 9.271/96, o que não se aplica é a suspensão do processo e do prazo prescricional, e
não a possibilidade de citação por edital
, que sempre esteve prevista no Código de Processo Penal.

Além disso, conquanto o art. 564, III, alínea “e”, do Código de Processo Penal, estabeleça que ocorrerá nulidade por ausência ou em desrespeito à forma de citação do réu para ver-se processar; é possível verificar dos autos eletrônicos que o juízo a quo tentou localizar o paciente por diversas vezes, sem obter êxito, nos termos do art. 361, § 1º do Código de Processo Penal; preenchendo a citação por edital do paciente, ademais, todos os requisitos do art. 365 do mesmo diploma.

Em segundo lugar
, a análise da sentença de pronúncia demonstra a
inexistência de qualquer excesso de linguagem
, tendo o d. juízo a quo afastado as teses defensivas sem proferir juízo de valor sobre as provas colhidas ao longo da instrução criminal, logrando êxito em demonstrar os indícios de autoria e materialidade delitivas indispensáveis à submissão do réu ao eg. Tribunal do Júri, sem, todavia, emitir qualquer juízo antecipado de culpabilidade.

Ademais, quanto às referências feitas às testemunhas ouvidas em juízo, sem a presença do defensor dativo, bem como aos elementos probatórios angariados ao longo da instrução criminal, os quais não foram objeto de impugnação por parte da i. Defesa do paciente, entendo que não se encontram maculadas de qualquer ilegalidade, especialmente em vista da ausência de demonstração de qualquer prejuízo suportado pelo paciente.

Como se sabe, afinal, nos termos da Súmula n. 523 do Supremo Tribunal Federal, “no processo penal, a falta de defesa consiste em nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prejuízo para o réu”.

Em terceiro lugar
, não se verifica qualquer ilegalidade decorrente da nomeação de
advogado dativo
para patrocinar os interesses do paciente ao longo da Ação Penal originária, tendo em vista que se atendeu à ampla defesa do acusado, tendo sido apresentada
defesa preliminar
e ofertada assistência em
audiência de instrução
; tendo posteriormente a i. Defensoria Pública apresentado as
alegações finais
, sem a demonstração de qualquer prejuízo suportado pelo paciente, que, inclusive, constituiu advogado de sua confiança com vistas à interposição de Recurso em Sentido Estrito, quando da prolação da sentença de pronúncia
”.

Por total pertinência, cito os ensinamentos do doutrinador Renato Brasileiro de Lima, acerca do tema:

“
Preclusão da decisão de pronúncia e sua imodificabilidade: a não interposição de recurso contra a pronúncia pela parte prejudicada, por se resignar com seu conteúdo, deixando transcorrer in albis o prazo recursal, assim como a confirmação de tal decisão pelo juízo ad quem, sem possibilidade de utilização de outras vias impugnativas, dá ensejo à denominada preclusão pro judicato, impedindo posterior modificação de seu conteúdo.
Destarte, a não utilização da via impugnativa ou o exaurimento da via impugnativa, e a consequente preclusão pro judicato da pronúncia, implica na sujeição do acusado a julgamento perante o plenário do Júri pelo crime nela reconhecido, sendo inviável sua modificação, a não ser na hipótese de circunstância superveniente que altere a classificação do crime”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único – 4. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016).

Por conseguinte, uma vez que não foi declarada nula a decisão de pronúncia,
não há falar em prescrição da pretensão punitiva estatal
, matéria esta, inclusive, que também já foi analisada pelo Colegiado, quando do julgamento do
Habeas Corpus
n.º 1020395-13.2023.8.11.0000
, como se verifica dos seguintes trechos do
decisum
:

“
Em apartada síntese, sustenta o d. causídico impetrante que, entre a data do fato [
05/11/1994
] e a data da sentença de pronúncia [
13/06/2006
], transcorreram mais de 12 (doze) anos; tendo transcorrido, ademais, cerca de 25 (vinte e cinco) anos entre a data do fato e a intimação do paciente acerca da sentença de pronúncia [
08/01/2019
], tudo a ensejar o reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 109, I, do Código Penal.

Todavia, muito embora o art. 109, I, do Código Penal, preveja o prazo prescricional de 20 (vinte) anos, na hipótese de delitos com pena máxima em abstrato superior a 12 (doze) anos, como é o caso dos autos, não podem ser ignorados os
marcos interruptivos da prescrição
.

Dessa forma, muito embora o fato criminoso tenha se dado em
05/11/1994
, verte dos autos que a
denúncia foi recebida
em
13/03/1995
(ID 180880725 — Pág. 47), constituindo-se assim o
primeiro marco interruptivo da prescrição
, nos termos do art. 117, I, do Código Penal.

Além disso, o paciente foi
pronunciado
em
13/03/2006
(ID 180880725 — Págs. 115-117), em nova
interrupção do prazo prescricional
, nos termos do art. 117, II, do Código Penal.

Por derradeiro, em
13/12/2019
, quando proferido o
acordão confirmatório
da decisão de pronúncia, nos autos do Recurso em Sentido Estrito n. 1011964-29.2019.8.11.0000, perfectibilizou-se nova
interrupção do prazo prescricional
, conforme o art. 117, III, do Código Penal.

Dessa forma, em
nenhum momento
houve o transcurso do lapso temporal indispensável ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos aviados pela i. Defesa
” (ID 184163198).

Aliás, apenas a título de esclarecimento,
mesmo considerando a pena efetivamente aplicada ao ora apelante [16 anos de reclusão], não se verifica a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal no caso ora em apreço
, visto que, a teor do art.
110, §1.º c/c art. 109, inc. I, ambos do Código Penal, o prazo prescricional aplicável à espécie permanece o de 20 (vinte) anos.

Assim, uma vez que a decisão confirmatória da pronúncia foi proferida em
13/12/2019
e a r. sentença condenatória publicada ao término da sessão plenária que ocorreu em
12/12/2023
(ID 217556223), evidente que entre os dois marcos interruptivos também não houve interregno superior a 20 (vinte) anos.

Desta feita, conforme entendimento pacífico na jurisprudência, não é cabível a reiteração de pedidos já apreciados em
habeas corpus
e/ou recursos manejados anteriormente, quando não demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise da matéria.

Nesse mesmo sentido, é o seguinte precedente deste eg. Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSO DE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRELIMINARES: 1.1. NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA – INVIABILIDADE DA APRECIAÇÃO – REITERAÇÃO DE PEDIDO – PLEITO ENFRENTADO E RECHAÇADO NO JULGAMENTO DO HC N. 157.898/2015 – IDENTIDADE DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE DE REANÁLISE – PRELIMINAR NÃO CONHECIDA (...)

1.1. É pacífico o entendimento acerca do não cabimento de repetição das alegações apreciadas em impetração e/ou recursos manejados anteriormente, por configurar mera reiteração de pedido. Assim, incabível a nova cognição do Tribunal de Justiça, quando não demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise da matéria
.(...)” (TJ-MT - APL: 00181240520128110042 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 31/08/2016, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/09/2016).

Assim,
não tendo a i. defesa se incumbido de trazer um fato novo justificador da reanálise das teses de
nulidade
da citação editalícia
,
da nomeação de advogado dativo para exercer a defesa técnica na fase do sumário da culpa
,
da decisão de pronúncia por excesso de linguagem
e
da conseguinte ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal
, já apreciadas e julgadas de forma definitiva por esta eg. Corte Revisora, o apelo não merece ser conhecido neste ponto,
sob pena de ofensa à coisa julgada
.

Fosse pouco,
o pedido do apelante de aguardar solto o trânsito em julgado da condenação encontra-se prejudicado
, visto que,
no interstício entre o processamento do apelo na primeira instância e a remessa a este eg. Tribunal de Justiça, a i. defesa impetrou
o
Habeas Corpus
n.º 1007001-02.2024.811.0000
, o qual foi julgado em
27/03/2024
, ocasião em que esta c. Terceira Câmara Criminal substituiu a prisão preventiva de
BENEDITO PEREIRA DE PAULA
por providências acautelatórias mais brandas, previstas no art. 319 do CPP.

Para ilustrar, transcrevo a ementa do julgado:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PACIENTE CONDENADO PELO EG. TRIBUNAL DO JÚRI – DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO JULGAMENTO PERANTE A EG. CORTE POPULAR E VINDICADA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

PRELIMINAR SUSCITADA PELA I. PGJ: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

– PROCEDÊNCIA – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO QUE NÃO COMPORTA DISCUSSÃO PELA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS – RACIONALIZAÇÃO DO EMPREGO DO WRIT – MATÉRIA JÁ ARGUIDA EM APELAÇÃO CRIMINAL QUE SE ENCONTRA NA IMINÊNCIA DE SER REMETIDA A ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA – QUESTÃO QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO DO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO E A INCURSÃO NO MÉRITO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS – JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – EXTINÇÃO PARCIAL DA ORDEM –
MÉRITO
– PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA COM ESTEIO NO DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO ANTERIORMENTE IMPOSTA, CONSISTENTE NA OBRIGAÇÃO DE MANTER ATUALIZADO SEU ENDEREÇO – PACIENTE QUE POSSUI ENDEREÇO CERTO NOS AUTOS – DELITO OCORRIDO EM 1994 – INEXISTÊNCIA DE DEMAIS REGISTROS CRIMINAIS EM DESFAVOR DO INCREPADO, QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE – VIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.
Preliminar
: Nos termos da pacífica jurisprudência pátria, não se admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, mormente quando já interposta a correspondente Apelação Criminal nos autos originários, no bojo da qual a i. Defesa do paciente também formulou as arguições de nulidade da Sessão de Julgamento que resultou na condenação do paciente. Assim, se preserva a finalidade constitucional do habeas corpus e se atende ao princípio de racionalização do emprego do remédio heroico. Precedentes.

2.
Mérito
:
Constatando-se que a ordem pública pode ser assegurada, neste momento, mediante a imposição de cautelares menos onerosas, convém seja substituído o isolamento por outras medidas, bem como tendo em vista os predicados pessoais favoráveis do paciente, que é primário, não possui outros registros criminais além do delito sub judice, supostamente perpetrado no ano de 1994, possui emprego lícito e endereço fixo, encontrando-se devidamente representado nos autos por meio dos d. causídicos por ele constituídos; tudo a corroborar a desproporcionalidade da segregação cautelar, mostrando-se suficientes e mais adequadas à hipótese a fixação de providências cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP.

3. Constrangimento ilegal evidenciado. Ordem parcialmente admitida e, nessa extensão, concedida em parte, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas” –
destaquei.

Com tais considerações,
acolho a preliminar
arguida pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e
NÃO CONHEÇO
EM PARTE
do recurso de apelação criminal interposto por
BENEDITO PEREIRA DE PAULA
, especificamente no que tange
às teses de nulidade da citação editalícia, da nomeação de advogado dativo para exercer a defesa técnica na fase do sumário da culpa e da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, com o conseguinte almejado reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como do pedido de revogação da prisão preventiva mantida na r. sentença condenatória.

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais,
registra-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela. i. defesa técnica, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte dos autos que o apelante
BENEDITO PEREIRA DE PAULA
foi denunciado, pronunciado e
condenado
pelo eg. Tribunal do Júri pelo crime tipificado no
art. 121, §2.º, incs. II e IV, do Código Penal
, pois, no dia
05/11/1994
, por volta das 21h00, no interior da Lanchonete Ki-Legal, situada na rua Delfim Moreira, n.º 126, bairro Cohab Nova, na comarca de Cáceres/MT, por motivo fútil e utilizando-se de recurso que tornou impossível a defesa da vítima, efetuou seis disparos com um revólver calibre .38 [não apreendido] contra o ofendido
Ilário Stefanello
, produzindo-lhe os ferimentos que foram a causa determinante de sua morte.

Feita essa breve contextualização fática, passo à análise das teses arguidas pela i. defesa técnica.

1.

DA AVE
NTADA AUSÊNCIA DE LIBELO:

Suscita a i. defesa técnica que não houve a apresentação do libelo acusatório no caso ora em apreço, razão pela qual deve ser declarada a nulidade do julgamento, nos termos do art. 564, inc. III, alínea
f
, do Código de Processo Penal. Todavia,
sem razão!

Como é sabido, o libelo acusatório tratava-se de peça obrigatória, apresentada após a decisão de pronúncia, que dava início à segunda fase do rito escalonado do Tribunal do Júri e tinha como objetivo limitar a atuação da acusação em plenário, evitando indevida surpresa à defesa técnica por ocasião do julgamento.

Sucede que, com o advento da Lei n.º 11.689/2008, que entrou em vigor em 09/08/2008 e alterou significativamente o procedimento a ser seguido no julgamento dos crimes de competência do Tribunal do Júri,
a referida peça foi extirpada do ordenamento jurídico brasileiro
, restando à decisão de pronúncia o ônus de fixar os limites da acusação e iniciando-se o
judicium causae
com a preparação para julgamento em plenário, nos termos do art. 422 e do art. 423, ambos do Código de Processo Penal.

E segundo o art. 2.º do CPP, que estabelece o
princípio
tempus regit actum,
a lei processual penal deve ser aplicada imediatamente a todos os processos em curso, ainda que mais gravosa ao réu, sem prejuízo da validade dos atos já realizados sob a vigência da lei anterior.

No caso ora em apreço, conquanto o crime imputado tenha sido cometido em 05/11/1994, a denúncia recebida em 13/03/1995 e o réu pronunciado em 13/03/2006,
o v. acórdão confirmatório da decisão de pronúncia foi proferido em 13/12/2019
, nos autos do Recurso em Sentido Estrito n.º 1011964-29.2019.8.11.0000, quando já vigente a Lei n.º 11.689/2008, de modo que não mais se exigia a apresentação de libelo acusatório, sendo, então, iniciado a segunda fase do rito escalonado do Tribunal do Júri nos termos do art. 422 do CPP.

Desta feita, evidente que
inexiste nulidade
a ser reconhecida por esta instância revisora, em razão da ausência do libelo acusatório.

2.

DA INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU DA SESSÃO DE JULGAMENTO
:

Ainda no afã de ver anulado o julgamento, com sua submissão a novo Júri Popular, aduz o apelante que a sessão plenária ocorreu sem que tenha sido devidamente intimado, o que violou o direito à ampla defesa. Entretanto,
mais uma vez sem razão
!

Deveras, o acusado possui o direito de se fazer presente no julgamento perante o Tribunal do Júri para preservar a sua autodefesa.

Assim, a teor do art. 457,
caput
e seus parágrafos, do CPP, se o réu estiver preso, deve ser requisitado o seu comparecimento e, caso não seja conduzido pelo Poder Público, o julgamento será adiado, exceto se requisitar a sua dispensa. Por sua vez, estando o acusado solto e tendo sido devidamente intimado, optando por não comparecer, a sessão plenária ocorrerá sem a presença dele.

Logo, a ausência de intimação do acusado da sessão do Júri constitui causa de nulidade, consoante se extrai do art. 564, inc. III, alínea
g
, do CPP,
in verbis:

“Art. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:

(...)

III - por falta das fórmulas ou dos termos seguintes:

(...)

g) a intimação do réu para a sessão de julgamento, pelo Tribunal do Júri, quando a lei não permitir o julgamento à revelia;"

In casu
, extrai-se dos autos que, cumprido o que determina o art. 422 do CPP, o MM. Magistrado singular designou a sessão plenária para o dia
22/11/2022
(ID 217554847), posteriormente redesignada para o dia
24/01/2023
, em razão da suspensão do expediente forense nos dias de jogos da Copa do Mundo (ID 217556151), e mais uma vez reagendada para a data de
28/03/2023
(ID 217556153).

Assim, foi expedida carta precatória para a comarca de Porto Velho/RO, no intuito de intimar o réu acerca da solenidade, a qual restou frustrada consoante certidão de ID 88140438.

Com isso, houve nova redesignação da sessão plenária para o dia
14/09/2023
(ID 217556167) e expedida nova carta precatória para a intimação pessoal do réu, que foi devidamente cumprida em 30/08/2023, como se verifica da certidão de ID 217556181 – pág. 5.

Todavia, em razão de pedido ministerial, houve o cancelamento do julgamento perante o Tribunal do Júri (ID 217556187), que foi novamente redesignado para o dia
12/12/2023
(ID 217556189); e, desta vez, não foi expedida carta precatória para a intimação do réu.

Sucede que
o advogado habilitado nos autos, Dr. Erivelton Deboni dos Santos, inscrito na OAB/MT sob o n.º 20.677, foi devidamente intimado e, iniciada a sessão plenária na data aprazada, nada alegou acerca da ausência de intimação do réu e, ainda,
pugnou a dispensa da participação dele durante o julgamento
, o que foi deferido pelo MM. Juiz Presidente, consoante se verifica da ata de julgamento acostada sob o ID 217556219.

Portanto, como o
art. 563 do CPP
, que positiva o princípio do
pas de nullité sans grief
, preceitua
“
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”
, e a jurisprudência do Tribunal da Cidadania
“
é firme no sentido de que eventuais nulidades,
absolutas ou relativas
, devem ser aduzidas em momento oportuno
,
além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte
”.
(AgRg no RHC n. 152.430/MA, Rel. MINISTRO RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE DE 1/4/2022), não tendo a i. defesa técnica logrado demonstrar, de modo claro e manifesto, de que forma ou em que medida a mera ausência de intimação do réu acerca da sessão de julgamento tenha gerado prejuízo a ele, afinal, o próprio
advogado constituído solicitou a dispensa de seu comparecimento durante a solenidade e, ainda,
“
a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que não se verifica nos autos
” (STJ – AgRg no AREsp n. 1.637.411/RS, Rel.: Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 3/6/2020),
mostra-se inviável o reconhecimento de qualquer nulidade processual.

Por conseguinte,
rejeito
a nulidade arguida.

3.

DO NÃO COMPARECIMENTO DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS COM CLÁUSULA DE IMPRESCINDIBILIDADE:

Ainda, o apelante aventa a nulidade da sessão de julgamento pelo eg. Tribunal do Júri, sob o argumento de que o MM. Juiz Presidente deferiu o pedido ministerial para que, diante do não comparecimento das testemunhas Josafá Tavares da Silva e João da Cruz Miranda, as quais foram arroladas com cláusula de imprescindibilidade e devidamente intimadas da sessão plenária, fosse feita a leitura dos depoimentos que prestaram na fase do
judicium accusationis
, o que inviabilizou que fossem contraditadas.

Com efeito, como regra, a ausência de qualquer testemunha não é causa de adiamento do julgamento, salvo se arrolada por uma das partes com cláusula de imprescindibilidade e não tiver sido encontrada para ser conduzida coercitivamente pelo oficial de justiça, consoante preconiza o art. 461 do CPP.

Ademais, antes de proceder ao interrogatório do acusado em plenário,
nos moldes do art. 474 do CPP, preceitua o
art. 473, §3.º
, do mesmo
códex
que
“As partes e os jurados poderão requerer
acareações, reconhecimento de pessoas e coisas e esclarecimento dos peritos, bem como
a leitura de peças que se refiram, exclusivamente, às provas
colhidas por carta precatória e às provas cautelares,
antecipadas
ou
não repetíveis
”
– Negritei.

No caso ora em apreço, depreende-se que, na fase do art. 422 do CPP, o
Parquet
arrolou as testemunhas
Clovis Queiroz, Josafá Tavares da Silva e João da Cruz Miranda, todas com cláusula de imprescindibilidade (ID 217554835); enquanto o advogado constituído pelo réu deixou transcorrer
in albis
o prazo (ID 217554847).

E, consoante se verifica da ata de julgamento de ID 217556219, a testemunha Clovis Queiroz não foi localizada para ser intimada da sessão plenária, sendo homologado o pedido ministerial de sua dispensa; e, em relação às testemunhas
Josafá Tavares da Silva
e
João da Cruz Miranda
, conquanto devidamente intimadas, deixaram de comparecer perante o Conselho de Sentença, razão pela qual o Ministério Público pugnou que fosse realizada a leitura de seus depoimentos prestados na primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri
(ID 217556219).

O pleito foi analisado e deferido, após manifestação contrária do advogado constituído do réu, destacando o MM. Magistrado Presidente que as oitivas de
Josafá
e
João da Cruz
foram colhidas na fase do
judicium accusationis
como
prova antecipada
, o que, nos termos do art. 473, §3.º, do CPP, admite que sejam lidas em plenário.

Assim, como as referidas testemunhas foram arroladas
exclusivamente
pelo i. órgão acusatório
, que, ante o não comparecimento delas, dispensou suas oitivas em plenário, nada impede que se considerem os seus depoimentos prestados na fase de instrução preliminar como provas não repetíveis, mesmo porque, diversamente do alegado pelo causídico subscritor das razões do presente apelo, foram colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e na presença da i. defesa técnica, consoante se verifica nos documentos de ID 217554829 - págs. 88/94.

É o posicionamento deste e.
TJMT
:

“2.1.
A exibição, em Plenário, de mídia contendo o depoimento de testemunha faltante é plenamente admitida pelo ordenamento jurídico pátrio, nos termos do que dispõe, por aplicação analógica, o art. 473, § 3º, do Código de Processo Penal
”.
(N.U 0010418-73.2009.8.11.0042, Ap. 48663/2013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/10/2014, Publicado em 03/11/2014) – Destaquei.

Semelhantemente já decidiu o e.
TJRS:

“
Já
para fins do art. 473, § 3º, do CPP, a extrema dificuldade de trazer a plenário uma testemunha inquirida durante a instrução processual pode autorizar que os jurados tenham acesso ao seu depoimento preexistente nos autos, antes do início do debate, considerando-se que a prova, nesse caso, se tornou irrepetível em plenário de julgamento
(o que muito difere da irrepetibilidade para fins de judicialização, que altera o valor jurídico da prova). Contudo, essa permissão de acesso pelo conselho de Sentença não é automática e indiscriminada, decorrente da mera ?irrepetibilidade? mencionada; há de se ter, no mínimo, o arrolamento da testemunha por uma das partes para depor em plenário, em caráter de imprescindibilidade, pois apenas nesse caso a ausência de repetição do depoimento justifica um requerimento de reprodução daquele já existente, fora do tempo de debate
” (TJ-RS - EI: 70085193811 RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Data de Julgamento: 16/09/2021, Primeiro Grupo de Câmaras Criminais, Data de Publicação: 20/10/2021). Destaquei.

De mais a mais,
por ter sido a própria acusação que arrolou as testemunhas com caráter de imprescindibilidade e quem requereu a dispensa de suas oitivas em plenário,
é irrelevante a discordância da i. defesa
, afinal, caso esta achasse que o depoimento de tais pessoas fosse indispensável à descoberta da verdade, teria as arrolado, o que não o fez, uma vez que deixou transcorrer
in albis
o prazo do art. 422 do CPP.

Nesse desiderato:

“
Não se pode falar em cerceamento de defesa, pelo fato de o Ministério Público ter desistido da oitiva em Plenário do menor, filho da vítima, e, em seguida, apresentado aos Jurados o vídeo da respectiva oitiva realizada na primeira fase da instrução
. A uma, porque o pedido de desistência realizado pelo Ministério Público dizia respeito a oitiva do menor, filho da vítima, de apenas 7 anos, e teve como fundamento a necessidade de preservá-lo de abalos psicológicos e emocionais, por se tratar de criança, que presenciou a morte do pai e que seria ouvido pela quarta vez sobre o mesmo assunto, o que se mostrou bastante razoável. A duas,
caso a defesa julgasse imprescindível a oitiva da criança, poderia tê-la arrolado na fase do art. 422 do CPP, o que não ocorreu
. A três,
a dispensa de testemunha da acusação independe da concordância da defesa (REsp n. 942.407/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe 23/9/2015)
”
(AgRg no AREsp n. 1.664.028/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 2/6/2020). Destaquei.

E, tratando do tema, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci preleciona que “
Imprescindibilidade do depoimento:
é fundamental que as partes, entendendo ser indispensável o depoimento de alguma testemunha, arrolem-na na fase de preparação do plenário, com o caráter de imprescindibilidade.
Não o fazendo, deixa de haver a possibilidade de insistência na sua oitiva, caso alguma delas não compareça à sessão plenária
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. – 15. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016). Destaquei.

Destarte, descabe falar em nulidade pelo não comparecimento em plenário das testemunhas arroladas pela acusação com cláusula de imprescindibilidade e em razão do deferimento da leitura da oitiva delas colhidas na fase do
judicium accusationis.

4.

DA NÃO ELABORAÇÃO DE QUESITO ACERCA DA LEGÍTIMA DEFESA:

A despeito da i. defesa alegar que é nulo o julgamento, uma vez que não houve a elaboração de quesito acerca da legítima defesa suscitada em plenário, concluo, sem dificuldade, que a
pretensão não faz jus à guarida
.

Isso porque, consoante determina o art. 484,
caput
, do CPP, concluído os debates e formulados os quesitos, o Magistrado Presidente fará a leitura deles, indagando às partes se possuem algum requerimento ou reclamação a fazer, o que deve constar obrigatoriamente em ata.

E,
in casu,
a i. defesa não impugnou a matéria no momento oportuno, visto que inexiste na ata de julgamento (ID 217556219) qualquer insurgência em relação à quesitação, razão pela qual não há decisão do MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri a esse respeito,
não sendo dada à defesa, agora, em grau recursal, suscitar tal nulidade
, seja pela impossibilidade de
supressão de instância
, seja em virtude da
preclusão da matéria,

ex vi
do art. 571, inc. e VIII, do CPP, segundo o qual as
nulidades ocorridas em Plenário do Tribunal do Júri na própria sessão de julgamento
, logo depois de verificadas, devendo constar da respectiva ata da sessão, tudo sob pena de preclusão.

Sobre o tema, já assentou o c. Superior Tribunal de Justiça:

“
No processo de competência do Tribunal do Júri
,
as nulidades ocorridas após a sentença de pronúncia devem ser alegadas tão logo quando anunciado o julgamento e apregoadas as partes, nos termos do art. 571, V, do CPP, sob pena de preclusão
(HC 498.507/TO, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe de 27/6/2019
)” (AgRg no AREsp n. 2.018.783/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022) – Grifei.

“
1. Na forma do artigo 571, inciso VIII, do CPP, nos crimes dolosos contra a vida, a parte interessada no reconhecimento de alguma nulidade ocorrida no plenário do Tribunal do Júri deve suscitá-la logo depois que ocorrer, devendo haver registro na ata da sessão de julgamento, sob pena de preclusão
”.
(AgRg no AREsp 1627472/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020) – Grifei.

Aliás, conforme dicção do art. 482, parágrafo único, do CPP, na elaboração dos quesitos, “
o presidente levará em conta os termos da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, do interrogatório e das alegações das partes
”.

E, no caso ora em análise, verifica-se da decisão de pronúncia (ID 217554829 - págs. 127/134), do v. acórdão prolatado por ocasião do julgamento do Recurso em Sentido Estrito n.º 1011964-29.2019.8.11.0000 interposto pela i. defesa (ID 217554830) e da ata de julgamento (ID 217556219) que em momento algum as partes alegaram a tese de que o acusado agiu sob o pálio da legítima defesa, sendo, portanto, totalmente descabido o argumento de que é nulo o julgamento por ausência de quesitação de matéria sequer alegada no curso do processo.

De qualquer forma, cabe ressaltar que, a partir da nova redação do art. 483 do CPP, dada pela Lei n.º 11.689/2008, houve mudanças significativas na quesitação, especialmente no que tange às teses defensivas, que passaram a concentrar-se na indagação genérica de absolvição, que inclui também as excludentes de ilicitude como a legítima defesa.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Ainda que assim não fosse, após a Lei n. 11.689/2008, diante da resposta negativa do conselho de sentença ao quesito genérico da absolvição, a ausência de formulação do quesito específico sobre a tese de legítima defesa não enseja nulidade do julgamento.Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido
” (STJ - AgRg no HC: 785760 SE 2022/0369064-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023). Destaquei.

Rejeita-se, portanto, a nulidade arguida.

5.

DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE READEQUAÇÃO DA PENA:

Em caráter subsidiário, pugna a i. defesa que seja readequada a pena estabelecida ao apelante, uma vez que a sua idade e primariedade não foram consideradas, assim como não foi reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea em seu benefício. Contudo,
mais uma vez sem razão
!

Verte da r. sentença que, ao realizar a dosimetria da pena, na primeira fase, o MM. Juiz Presidente distanciou a sanção basilar em quatro anos do mínimo legal, em razão da valoração negativa de dois vetores judiciais do art. 59 do Código Penal [motivos e circunstância do crime], sob os seguintes fundamentos:

“1ª FASE.

No início da dosimetria, consigno que, tendo em vista a existência de duas qualificadoras, entendo por bem aplicar o recurso que dificultou a defesa da vítima como qualificadora e a sobeja, motivo fútil, será utilizada na primeira fase da dosimetria da pena.

(...)

O
motivo do crime
destoa do comum, haja vista a futilidade reconhecida pelo Conselho de Sentença, e assim valoro negativamente neste ponto.

Em relação às
circunstâncias do crime
, verifico que o acusado praticou o crime em local com ampla movimentação de pessoas, mostrando total desprezo à vida humana e também despreocupação com relação aos terceiros que ali estavam presentes.

(...)

Tendo em vista a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, as quais são aptas a majorar a pena no patamar de dois anos cada, entendo por bem aplicar a pena base em 16 (dezesseis) anos de RECLUSÃO”
(ID 217556217).

No que tange aos
motivos do crime
agiu com acerto o julgador, visto que, no caso em apreço, o Conselho de Sentença reconheceu a existência de duas qualificadoras – motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, sendo perfeitamente aceitável que uma seja utilizada para qualificar o homicídio e a outra migrada para a primeira ou segunda fase de individualização da pena.

É nesse sentido o entendimento firmado no c. Superior Tribunal de Justiça: “
Esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que havendo mais de uma qualificadora, uma delas é utilizada para qualificar o crime, enquanto as demais podem ser valoradas na primeira ou segunda fases da dosimetria da pena
” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.359.379/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023). Destaquei,

Em relação às
circunstâncias do crime
,
sabe-se que se referem ao
modus operandi
utilizado no cenário delituoso que reveste de especial reprovabilidade a conduta perpetrada e extrapola o penalmente previsto para o crime.

Assim, o fato de o réu ter cometido o crime de homicídio em local de intensa movimentação de pessoas [visto que se tratava de uma lanchonete, que estava em horário de funcionamento], com o disparo de diversos tiros [em número de seis], colocando em perigo não só a vida da vítima, como de todos os demais presentes, constituem peculiaridades fáticas que demonstram a maior reprovação de seu comportamento ilícito, gerando risco à segurança pública, a justificar o incremento da sanção basilar.

Nesse sentido: “
não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de homicídio qualificado, pois o paciente efetuou os disparos durante o dia, em via pública, nas proximidades de feira livre, o que gerou risco à incolumidade pública
. Precedentes
" (HC n. 506.576/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 26/3/2020). Destaquei.

Destarte, idoneamente fundamentada as duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP que elevaram a sanção-base do ora apelante.

Ademais, no que tange ao
quantum
de exasperação da pena basilar, q
uadra sobrelevar que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente,
dentro das balizas legais pré-estabelecidas
, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o patamar de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras: nestas fases da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

A despeito disso, pode o magistrado filiar-se a determinada corrente doutrinária para, fundamentando o seu raciocínio,
adotar determinado critério para dosar a pena
.

E, no intuito de garantir a segurança jurídica, consolidou-se na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que,
para cada vetorial do art. 59 do CP negativado
, o juiz deve observar a
fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
ou de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima abstratamente previstas no tipo penal incriminador
(
ex vi
dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1659662/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Portanto, só seria cabível a retificação do
quantum
de aumento por esta instância revisora acaso se verificasse ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso da presente hipótese, uma vez que o acréscimo de 04 (quatro) anos à sanção basilar, em razão da depreciação de
dois
vetores judiciais do art. 59 do CP, corresponde à fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal adotado pela jurisprudência.

Já na
segunda etapa dosimétrica
, não houve a incidência de atenuantes nem agravantes e, ao contrário do que alega a i. defesa, inexistem motivos para qualquer revisão, visto que
o ora apelante em momento algum confessou a prática criminosa
, pois não

foi interrogado na etapa administrativa, tampouco na esfera judicial [seja na primeira etapa do rito escalonado do Tribunal do Júri ou na sessão plenária], sendo a única oportunidade que prestou algum esclarecimento foi na audiência de custódia, cuja ata de ID 217554829 - Pág. 232 revela que assim se manifestou na ocasião: “
Eu sabia desse processo de Cáceres, mas quando me envolvi no caso eu era novo e sumi no mundo. Pensei que já tinha tudo terminado”
.

Assim, como bem destacou a d. autoridade judiciária por ocasião da análise dos embargos de declaração opostos pela i. defesa em face da r. sentença, “
em momento algum houve confissão do acusado com relação aos fatos aqui narrados. (...) Ora, com a devida vênia ao entendimento defensivo, não há qualquer elemento de confissão ali externado. Saber da existência do processo não indica confissão. Informar que “me envolvi no caso”, de igual forma, não se traduz em eventual confissão, porquanto: se envolveu no que? Não há qualquer resposta clara com relação a isso”
(ID 217556242).

Logo, evidente que
o sentenciado não faz jus à atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP
.

Concernente à idade do apelante, é sabido que somente pode ser beneficiado com a atenuante do art. 65, inc. I, do CP caso, ao tempo do fato, fosse menor de 21 (vinte e um) anos ou, na data da sentença, já contasse com mais de 70 (setenta) anos.

Assim, uma vez que
BENEDITO PEREIRA DE PAULA
nasceu em
16/09/1973
(ID 217554829 - pág. 32), o homicídio qualificado do caso em tela foi praticado em
05/11/1994
(ID 217554829 – págs. 3/5) e a r. sentença condenatória proferida em
12/12/2023
(ID 217556217), evidente que
não faz jus à atenuante da
menoridade relativa
ou da
senilidade
, pois já contava com 21 (vinte e um) anos na data do fato e no dia em que prolatado o édito condenatório possuía apenas 50 (cinquenta) anos.

Por outro lado,
inexiste previsão legal para que a primariedade do condenado seja considerada como circunstância atenuante de pena
, uma vez que não está expressamente elencada no rol de atenuantes genéricas do art. 65 do CP, tampouco pode ser considerada como atenuante inominada, nos moldes do art. 66 do mesmo
codex
, por não se constituir fato indicativo da menor culpabilidade do agente.

Nesse sentido, é o precedente desta c. Terceira Câmara Criminal,
in verbis:

“A atenuante inominada do artigo 66 do CP apenas pode ser reconhecida quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita ao julgador verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente, não sendo a primariedade e os predicados favoráveis, características capazes de tornar a conduta ilícita menos merecedora de reprovação”
(N.U 0009824-49.2011.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020).

Desse modo, o fato de o sujeito ser primário não importa em diminuição ou atenuação da pena a ele imposta, mas tão somente em sua não elevação na primeira etapa dosimétrica, considerando-se positivo o vetor do art. 59 do CP pertinente aos antecedentes criminais, que, no caso dos autos, foi ponderado adequadamente em benefício do apelante.

Não é outro o entendimento sedimentado na Corte da Cidadania: “
tem-se como pacífico o entendimento deste Tribunal Superior de que ‘bons antecedentes e primariedade’ não têm o condão de configurar atenuante inominada, evento esse disposto no art. 66 do Código Penal. Isso porque os antecedentes do agente já são valorados na primeira fase de aplicação da pena
”
(trecho do voto proferido no AgRg no AREsp 1534503/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019). Destaquei.

Por consequência, totalmente incabível o pedido contido nas razões recursais para que incida a primariedade do apelante como circunstância atenuante de sua pena, em razão da expressa ausência de previsão legal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço em parte
do recurso de apelação criminal interposto por
BENEDITO PEREIRA DE PAULA
em face da r. sentença proferida na ação penal n.º 0001525-95.1995.8.11.0006, e, no que conhecido,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024